Tribunal: TJMT
Processo: 1007698-67.2017.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007698-67.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Jornada de Trabalho]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), KAMILA LAURA MONTEIRO DE ARRUDA DOURADO - CPF: 013.436.641-79 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA PLEITEADA - SERVIDORA PÚBLICA - REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA SEM REDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO – PORTADORA DE DOENÇA NAS ARTICULAÇÕES – ARTRITE REUMATÓIDE E DOENÇA DO TECIDO CONJUNTIVO – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O deferimento da antecipação de tutela exige prova inequívoca da probabilidade do direito invocado e da ineficácia do provimento final.

2. Se inexistem provas suficientes e seguras, por ser o laudo médico documento apresentado de forma unilateral, faz-se necessária a dilação probatória, situação que impõe a a manutenção da decisão agravada.

3. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por KAMILA LAURA MONTEIRO DE ARRUDA DOURADO contra a decisão prolatada pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, M.M. Emerson Luis Pereira Cajango, nos autos da “Ação de Redução de Carga Horária” no. 1017773-42.2017.8.11.0041 movida em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, que indeferiu o pedido liminar que visava a redução da sua jornada de trabalho de 40 para 20 horas, sem redução do subsídio, ou, alternativamente, de 40 para 30 horas.

Como causa de pedir recursal, sustenta a agravante que é servidora pública do Estado de Mato Grosso, no cargo de Assistente do Sistema Penitenciário, e foi diagnosticada com SD OVERLAP (artrite remeumatoide e doença do tecido conjuntivo) e precisa de melhor qualidade de vida, razão pela qual necessita da redução da carga horária de trabalho, a fim de evitar sobrecarga articular, como foi orientado pelo seu médico.

Sustenta a sua pretensão no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana e na Lei n. 7.853/1989, que em seu art. 2o dispõe que o Poder Público e seus órgãos devem assegurar às pessoas portadoras de deficiência o pleno exercício dos seus direitos básicos, inclusive, o direito à educação, à saúde e ao trabalho.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para determinar a imediata redução da sua jornada de trabalho para 20 horas semanais, sem compensação de horas ou redução do subsídio.

A tutela recursal de urgência foi indeferida – id. 911376 -.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, requerendo o desprovimento do recurso – id. 1105550 -.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção no feito – id. 1296349 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por KAMILA LAURA MONTEIRO DE ARRUDA DOURADO contra a decisão prolatada pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital nos autos da “Ação de Redução de Carga Horária” no. 1017773-42.2017.8.11.0041 movida em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, que indeferiu o pedido liminar que visava a redução da sua jornada de trabalho de 40 para 20 horas, sem redução do subsídio, ou, alternativamente, de 40 para 30 horas.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão à agravante.

Extrai-se dos autos que a agravante Kamila Laura Monteiro de Arruda Dourado ajuizou Ação Ordinária de no 1017773-42.2017.8.11.0041 em face do Estado de Mato Grosso, em que visa o deferimento de tutela de urgência para se determinar a redução de sua jornada de trabalho de 40 horas para 20 horas, sem compensação de horas e redução de subsídio, em decorrência de ser portadora de SD DE OVERLAP (Artrite Remeumatoide e doença do tecido Conjuntivo) e por se tratar de doença incurável,

conforme parecer médico.

A tutela de urgência foi indeferida pelo juízo
a quo
, razão pela qual, irresignada, a agravante interpôs o presente recurso.

De início, em sede de agravo de instrumento, somente deve ser aferido o acerto ou desacerto da decisão agravada, sob pena de supressão de instância.

Em se tratando de pedido de tutela de urgência, necessário se apresenta a verificação do preenchimento dos requisitos exigidos pelo no art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Na espécie, a controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de redução da jornada de trabalho, sem a redução do subsídio, em decorrência de ser portador de doença incurável, qual seja, SD DE OVERLAP (Artrite Remeumatoide e doença do tecido Conjuntivo).

Sustenta a agravante que, conforme laudo médico, “apesar de ingestão da medicação o tratamento somente terá avanço com a ‘redução da carga horária de trabalho a fim de evitar a exposição da mesma sobrecarga articular, pois já apresenta dano articular secundário a doença base’”.

Entretanto, em que pesem as alegações da agravante e tenha acostado à exordial laudo médica que aponta a necessidade de redução da jornada de trabalho para evitar sobrecarga e maiores danos nas articulações, é certo que, em princípio, tal documento caracteriza prova unilateral, ou seja, não é apta a comprovar, de forma inequívoca, a prejudicialidade do exercício das atividades funcionais.

Ainda, não há previsão legal que autorize a redução da carga horária do servidor estadual pelo fato de este ser portador de alguma patologia, razão pela qual nestes casos, o Magistrado deve ponderar o caso de forma individual, em observância aos direitos constitucionais à vida, saúde e ao repouso, bem como à dignidade humana.

Logo, somente após a devida dilação probatória e realização da perícia judicial é que se poderá aferir se há a necessidade da redução da jornada de trabalho, ocasião em que poderá ser analisada de forma aprofundada a possibilidade da medida pleiteada.

Nesse sentido, é o entendimento deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONSTITUCIONAL – PRELIMINARES DE NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA AFASTADAS – MÉRITO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CIRURGIAS OFTALMOLÓGICAS – EXISTÊNCIA DE FILA DE ESPERA DO SUS – TUTELA ANTECIPADA – INDEFERIMENTO – INTERVENÇÕES ESSENCIALMENTE ELETIVAS – URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há que se falar em nulidade da r. decisão agravada, pois fora demonstrado pelo magistrado, em seu entendimento, a inexistência da “fumaça do bom direito” e do “perigo na demora”, o que motivou o indeferimento da liminar perquirida. 2. Em se tratando de pedido de liminar a ser apreciado em Ação Civil Pública que visa salvaguardar o direito à vida e à saúde, mormente com risco de morte ou lesão grave, não se aplica o regramento contido no artigo 1o, § 3o da Lei n. 8.437/92, pois prevalece o princípio da razoabilidade e a primazia do direito à vida e à saúde. 3. O Poder Público tem o dever constitucional de zelar pela saúde dos seus cidadãos, dando total assistência aos que não tenham disponibilidade financeira para custear o seu tratamento (artigos 6o e 196 da CF/88). 4. Não desincumbindo a parte de comprovar a necessidade e urgência da realização do procedimento cirúrgico, porquanto cuida-se de intervenção de caráter meramente eletiva, deve ser mantida decisão que indefere a tutela provisória perquirida, não se negando, contudo, o garantido direito constitucional à saúde dos pacientes, o qual poderá ser concedido no desenrolar da instrução processual, mediante exercício do contraditório e da ampla defesa.

(N.U 0027576-29.2016.8.11.0000, , ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 31/05/2016, Publicado no DJE 17/06/2016)

AGRAVO DE INSTRUMENTO — RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO — DILAÇÃO PROBATÓRIA — NECESSIDADE — TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA — DEFERIMENTO — INADMISSIBILIDADE. Impossível é o deferimento da tutela provisória de urgência para o restabelecimento de benefício previdenciário ante a ausência de prova pericial, a atestar a incapacidade laboral. Recurso não provido.

(TJ-MT - AI: 10016243120168110000 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 26/02/2019, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/03/2019)

Somado a isso, há outros mecanismos e institutos legais que permitem a qualquer cidadão no mercado de trabalho optar pelo afastamento do desempenho de suas atribuições quando constatado que este não possui capacidade física ou mental, tais como a licença-médica, o auxílio-doença, a readaptação, etc.

Nessa perspectiva, como bem fundamentado pelo juízo
a quo
na decisão agravada, “verifica-se também que a parte autora realizou um pedido administrativo e que obteve um parecer favorável da Gerência de Aplição, Desenvolvimento, Saúde e Segurança da SEJUDH – Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, mas não para redução de carga horária e sim para readaptação da função que encontra exercendo atualmente”.

Diante disso, como em primeiro momento houve o deferimento de readaptação de função pelo período de 28/10/2016 a 25/04/2017 – id. 8043071 dos autos principais -, se ainda persiste eventual limitação laboral, poderá até mesmo ser mantida a readaptação em função compatível.

Por derradeiro, em relação ao
periculum in mora,
também não vislumbro a sua existência, eis que, em casos de saúde,

e, poderá existir a licença-médica ou afastamento e decorrência da incapacidade laboral.

Assim, não se revelam presentes neste momento de cognição sumária a probabilidade do direito e o
periculum in mora
, razão pela qual a decisão proferida pelo juízo
a quo
deve ser mantida.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020